Tribunal: TJES
Processo: 5016104-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Ademar Teixeira de Siqueira, afastando a prescrição reconhecida na sentença de origem e determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular instrução do feito. O Embargante alegou omissão, contradição e erro de fato no julgado, sustentando que a ação anterior entre terceiros não era de evicção, que inexistia relação contratual entre as partes e que não foi apreciada a tese de prescrição à luz do art. 189 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao considerar os efeitos da evicção como fundamento para afastar a prescrição; (ii) estabelecer se houve erro de fato ao reconhecer relação de causa e efeito entre a ação anterior e a pretensão indenizatória; (iii) determinar se houve omissão na análise da incidência do art. 189 do Código Civil quanto ao termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de contradição exige incompatibilidade lógica interna entre fundamentos e dispositivo da decisão, não se caracterizando pela mera divergência entre a conclusão do julgado e a pretensão da parte.

A tese de contradição não se sustenta, pois, embora a ação originária não tenha sido de evicção, o fundamento da pretensão indenizatória reside nos efeitos decorrentes da evicção, a partir da busca e apreensão de veículo que havia sido transferido em negócio jurídico anterior.

A configuração do prejuízo e o surgimento da pretensão indenizatória se deram somente com o trânsito em julgado da ação anterior, conforme expressamente decidido no acórdão embargado, o que afasta a alegada omissão sobre o art. 189 do Código Civil.

As alegações do Embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O erro apontado refere-se, na verdade, a suposto error in judicando, insuscetível de correção por embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016104-76.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SESSÃO 24-6-2025

SEM NOTAS ORAIS

VFC*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
BANCO BRADESCO S.A
contra o acórdão id 7296327, de relatoria do eminente Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ADEMAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA
, ora Embargado, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno do feito para regular instrução.

Em suas razões recursais (id 7489078), o Embargante alega que o r. acórdão incorreu nos seguintes vícios:
(i)
contradição, pois “
a ação de nº 0030248-34.2007.8.08.0024, movida pelo Sr. Manoel contra o Sr. Ademar, não era uma ação de evicção e sim uma ação de rescisão contratual
”;
(ii)
erro de premissa, pois a presente ação judicial “
não envolve responsabilidade civil contratual, afinal Bradesco e Sr. Ademar jamais firmaram qualquer contrato, fato que é absolutamente incontroverso nos autos
”;
(iii)
omissão quanto à tese de que “
a prescrição da pretensão autoral travada nestes autos deve se dar à luz do quanto disposto no art. 189 do CC”
.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Acerca do
erro de fato
, por sua vez, entende-se que a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

Por derradeiro, o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão, contradição e erro de fato, pretende o Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

A tese de contradição não viceja, por inexistir incongruência lógica entre a fundamentação estabelecida no acórdão embargado e a conclusão alcançada.

Conquanto a ação de nº 0030248-34.2007.8.08.0024, movida pelo Sr. Manoel contra o Sr. Ademar [Embargado], não tenha sido uma ação de evicção, mas, sim, uma ação de rescisão contratual, tem-se que a indenização pretendida nesta demanda, ajuizada pelo Sr. Ademar [Embargado] em desfavor do Banco Bradesco S/A [Embargante], funda-se nos efeitos decorrentes da evicção.

Isso porque o automóvel dado pelo Embargado ao Sr. Manoel, como parte do pagamento ajustado em contrato de compra e venda entre eles firmado, foi objeto de busca e apreensão após realizada a transferência ao terceiro, circunstância que ensejou a propositura da ação de nº 0030248-34.2007.8.08.0024, na qual reconhecido o inadimplemento do ora Embargado e decretada a rescisão do contrato.

À luz dessa moldura fática é que este órgão colegiado compreendeu pela aplicação do prazo prescricional decenal e pela aplicação da teoria da actio nata em seu viés objetivo, isto é, o termo inicial da pretensão deveria ser contato a partir do trânsito em julgado da ação de rescisão contratual nº 0030248-34.2007.8.08.0024, portanto, quando efetivamente constituído o título judicial caracterizador do prejuízo suportado pelo Embargado.

Vale conferir:

“O caso não comporta a aplicação da viés subjetiva da actio nata, ou seja, não se conta o prazo prescricional neste caso do conhecimento do fato, mas sim do surgimento da pretensão, que é posterior.

Veja-se que tal viés se aplica em casos diversos, em que a pretensão surge anteriormente porém não existe conhecimento do fato pelo detentor do direito – como nos vícios redibitórios e nos casos em que apenas após a alta médica existe o efetivo conhecimento. De toda sorte, a viés subjetiva da actio nata não se presta a postergar indefinidamente o exercício de uma pretensão, tanto que deve-se observar se, objetivamente, não era possível que tal conhecimento existisse, impondo o ônus probatório neste tocante ao requerente.

No presente caso, todavia, está-se a antecipar o termo inicial da prescrição para antes do próprio surgimento do prejuízo, ou seja, para antes da existência da pretensão.

Isso porque no momento em que o aqui Recorrente tomou conhecimento do erro cometido pelo banco (citação nos autos n.º 0030248-34.2007.8.08.0024), inexistia a pretensão indenizatória do mesmo face ao banco, notadamente ante a possibilidade de se sagrar vencedor na referida lide.

Deste modo, apenas com o trânsito em julgado o aqui recorrente teve configurado o prejuízo, que busca em face do banco nesta lide, ou seja, somente com o trânsito em julgado da ação n.º 0030248-34.2007.8.08.0024, surgiu a pretensão.”

Nesse contexto, inexiste, igualmente, a omissão apontada quanto ao art. 189 do Código Civil, eis que estabelecido, expressamente, o termo inicial da prescrição como sendo o trânsito em julgado da ação judicial em que implementada a condenação a ser suportada pelo Embargado, caracterizadora, portanto, do prejuízo e do surgimento da pretensão.

Tanto a questão é de justiça ou injustiça do julgamento, e não propriamente de vício sanável pelos aclaratórios, que o Embargante registrou, em suas razões recursais, que “é evidente, assim, o
error in judicando
com que procedeu o v. acórdão embargado”.

Ocorre que, na esteira da firme jurisprudência do Tribunal da Cidadania, os “
embargos declaratórios não se prestam [...] à correção de eventual
error in judicando
” (STJ, EDcl na AR n. 5.289/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 7/11/2023).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.
2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido. (TJES – Agravo de instrumento nº 5008525-18.2022.8.08.0000; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 14.05.2024)

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – TESE DE ERROR IN JUDICANDO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de error in judicando, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração.
2. É dizer, o suposto vício aventado, é tese alusiva ao próprio entendimento sufragado por este Colegiado, não cuidando, portanto, de premissa fática equivocada. 3. Recurso desprovido. (TJES – Apelação / Remessa Necessária nº 0020734-13.2014.8.08.0024; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16.05.2024)

Destarte, entendo que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o Voto do Eminente Relator,
para CONHEÇER

do recurso de embargos de declaração e lhe

NEGAR PROVIMENTO